Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 67646434, o Distrito Federal requereu a intimação da Recorrente, Lojas Renner S/A., para que complementasse as informações sobre os depósitos relativos ao DIFAL/ICMS não identificados por CNPJ. Em atendimento, a Recorrente apresenta planilha, que, segundo informa, organiza os depósitos realizados por CNPJ, empresa e competência (ID 69326112). Dessa forma, dê-se vista ao Distrito Federal para manifestação, prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator